Tribunal: STF
Processo: ARE 1402376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM MEIO-FIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. ATO OMISSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 3. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Dentre as precauções, está a utilização de luz alta em vias não iluminadas, com a finalidade de ampliar a visibilidade e minimizar riscos decorrentes de obstáculos ou tráfego de pedestres e animais. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos. 4. Considerando a distância entre o ponto de partida e o local do acidente, é razoável supor que, mantendo a velocidade da via e a iluminação indicada para a situação, o autor teria visualizado a indicação da placa “PARE”, a alteração de sentido da via, ou mesmo o meio-fio que estava a sua frente, evitando o resultado indesejado. 5. Dos fatos narrados, é possível extrair que as medidas mitigadoras impostas foram concluídas em 31 de agosto de 2015, isto é, aproximadamente 7 (sete) meses antes do acidente relatado. Não há notícias de condutores que tenham experimentado o mesmo problema do autor, evidenciando que a sinalização e a iluminação do local não foram fatores preponderantes para ocorrência do resultado. 6. A ausência de placa obrigatória ou a eventual falta de iluminação pública não são fatores capazes de, por si só, levar a responsabilidade estatal por acidente de trânsito ocorrido, reclamando a necessária comprovação de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do estado e o resultado indesejado. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente